Tribunal: TJSP
Processo: 2108540-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108540-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARILIA ALEXANDRE BALEKI DA SILVA e RODRIGO TIBERIO
ALVES DA SILVA, são agravados VINICIUS CRECHIBENE CONSTANTINO e
CRISTIANE TOLENTINO DE SOUZA CONSTANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108540-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43.683
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE DIREITO: IVO ROVERI NETO
AGRAVANTES: MARILIA ALEXANDRE BALEKI DA SILVA E OUTRO
AGRAVADOS: CRISTIANE TOLENTINO DE SOUZA CONSTANTINO E
OUTRO
VOTO No 43.683
Agravo de instrumento. Recurso originário de execução fundada
em título executivo extrajudicial. Competência da Subseção II das
Câmaras de Direito Privado. Determinada a redistribuição do
feito.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida às fls. 86/87 da execução de origem, que rejeitou a exceção
de pré-executividade apresentada pelos recorrentes.
Inconformados, sustentam a reforma da deliberação, vez
que o título extrajudicial exequendo contém cláusula compromissória e não é
exigível, pois não conta com a assinatura de testemunhas. Atacam, ainda, os
índices de atualização, juros e multa.
Os efeitos ativo e suspensivo pleiteados restaram
indeferidos.
É o relatório.
Descabe
a
distribuição
deste
agravo
à
Câmara
Especializada de Direito Empresarial.
Tratando-se de recurso tirado contra decisão proferida em
execução fundada em título executivo extrajudicial, a competência é da
Subseção II das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.3, da
Resolução no 623/2.003 da Corte, sendo irrelevante o objeto do acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108540-16.2020.8.26.0000 -Voto no 43.683
3
celebrado entre as partes.
Ante o exposto, não conheço do recurso e proponho a
redistribuição.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR